Tribunal: TJSP
Processo: 1014189-68.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE "BOLETO FALSIFICADO" - TÍTULO QUE FOI ENCAMINHADO POR TERCEIROS, APÓS TRATATIVAS DESENVOLVIDAS PELO APLICATIVO "WHATSAPP" – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DO DENOMINADO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE "BOLETO FALSIFICADO" - TÍTULO QUE FOI ENCAMINHADO POR TERCEIROS, APÓS TRATATIVAS DESENVOLVIDAS PELO APLICATIVO "WHATSAPP" – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O PAGAMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DO DENOMINADO "FORTUITO INTERNO" – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 479 EDITADA PELO C. STJ – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DEVE IMPLICAR NO IRRESTRITO ACOLHIMENTO DOS INCONSISTENTES RECLAMOS DEDUZIDOS PELA AUTORA - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.